Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743720-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA EMBARGADO: FILIPE BARROS MUCURY DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTAS BANCÁRIAS. DESBLOQUEIO. ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS CONTAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do processo 0756628-79.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega o recorrente que foi mantida a penhora dos valores bloqueados de suas contas bancárias no importe de R$ 27.183,23 e de R$ 8.203,78, totalizando R$ 35.387,01. Afirma que apresentou impugnação à penhora, defendendo a impenhorabilidade do valor, sob a alegação de que a quantia é inferior a 40 salários mínimos e que a penhora irá ferir a sua subsistência; que o Juízo a quo rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não teria sido comprovada a impenhorabilidade dos valores. Defende que à luz do entendimento jurisprudencial e do STJ os valores são impenhoráveis, e, por esta razão a decisão merece ser reformada. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52325019). Contrarrazões apresentadas (ID 52839387), pugnando pelo desprovimento do recurso. 3. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. 4. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, nos casos em que não restou comprovado que a conta bancária configura-se movimentada como conta salário, bem como não demonstrado que o bloqueio dos valores encontrados acarretaram prejuízos para a subsistência do agravante. Ademais, os valores bloqueados são elevados, o que é incompatível com a alegação de que eles são destinados à subsistência. Os valores que estavam depositados na conta do devedor são aqueles que faltam ao patrimônio do credor, e que lhe são devidos. 5. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança das contas em que teve as quantias bloqueadas, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em custas e honorários. 7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811696, 07437200420238070000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA, em face do Acórdão ID. 55742318, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/embargante. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. 3. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado está eivado de omissão e contradição. Afirma que a decisão é contraditória e omissa ao alegar que a impenhorabilidade recairia somente sobre contas salários. Entende que a quantia de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos possui previsão legal (arts. 832 e 833, X, CPC), e dispõe de um entendimento jurisprudencial completamente pacificado sobre essa questão. 4. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas no agravo. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC. 5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado quanto à manutenção do bloqueio dos valores. Cito partes do julgado: "3. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. 4. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, nos casos em que não restou comprovado que a conta bancária configura-se movimentada como conta salário, bem como não demonstrado que o bloqueio dos valores encontrados acarretou prejuízos para a subsistência do agravante. Ademais, os valores bloqueados são elevados, o que é incompatível com a alegação de que eles são destinados à subsistência. Os valores que estavam depositados na conta do devedor são aqueles que faltam ao patrimônio do credor, e que lhe são devidos. 5. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança das contas em que teve as quantias bloqueadas, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora." (grifo nosso). 6. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita 7. O EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: "ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)." 8. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o acórdão atacado diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. 9. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantido incólume o acórdão recorrido. 11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844978, 07437200420238070000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal